Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. VENDA DA LINHA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelas rés/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, para cada autor, por falha na prestação do serviço, consistente na indevida suspensão de linha telefônica.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. No caso, em virtude de falha na prestação do serviço de portabilidade de linha telefônica da operadora Claro para a Tim, a linha dos autores/recorridos ficou suspensa por mais de 50 dias, sem serviço de ambas as operadoras, o que ensejou o pedido de cancelamento da portabilidade e retorno para a empresa Claro, momento em que foram informados de que o número contratado teria sido vendido para terceira pessoa. Dessa forma, resta configurada a responsabilidade da parte ré/recorrente, a qual não demonstrou a regularidade dos serviços, tampouco outra excludente, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC).
8. Com efeito, a indevida suspensão da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Ademais, a linha telefônica suspensa e vendida para terceiro, no particular, tratava-se de linha comercial, conforme ID 29224260, 29224266, 29224262, 29224263, 29224264, 29224265, 29224266 e 29224267, o que potencializa os danos sofridos, atingindo frontalmente a saúde financeira dos autores/recorridos.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem de R$ 3.000,00, para cada autor, o que, outrossim, reflete, em certa medida, a jurisprudência desta Turma Recursal para casos similares.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.